Tribunal: TJES
Processo: 5012626-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012626-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA MARTA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012626-17.2023.8.08.0048.
Recorrente: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Recorrido: VERA MARTA SILVA PEREIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI REALIZADO EMPRÉSTIMO PERANTE A REQUERIDA NO VALOR DE R$31.266,97, TENDO OS FRAUDADORES CONSEGUIDO RETIRAR R$ 10.000,00 DA CONTA DA REQUERENTE, RETENDO A REQUERIDA O RESTANTE DO VALOR. APONTA QUE DOS R$10.000,00 A REQUERIDA CONSEGUIU RESTITUIR R$5.004,36 DESFAZENDO A OPERAÇÃO FRAUDULENTA. RELATA QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS DE VALORES DAS PARCELAS DESSE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM SUA CONTA BANCÁRIA REALIZADOS PELA REQUERIDA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA SUSPENDA TODOS OS DÉBITOS E DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO DE SUA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$20.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE AS OPERAÇÕES QUESTIONADAS PELA AUTORA FORAM REALIZADAS POR APLICATIVO EM DISPOSITIVO HABILITADO PELA AUTORA NO AUTOATENDIMENTO. APONTA QUE A REQUERIDA CONSEGUIU BLOQUEAR PARTE DAS TRANSAÇÕES EM RAZÃO DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA. SUSTENTA QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS COM A SENHA EM USO CORRENTE PELA REQUERENTE. RELATA QUE O CENÁRIO DESCRITO PELA AUTORA EVIDENCIA SE TRATAR DE GOLPE EM QUE TERCEIROS SE PASSAM POR FUNCIONÁRIOS DO BANESTES E INDUZEM OS CLIENTES A IR NO AUTOATENDIMENTO A HABILITAR NOVO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS QUAIS SÃO REALIZADAS AS FRAUDES. AFIRMA QUE O GOLPE FOI REALIZADO PELA FALTA DE CAUTELA DA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL É ELA RESPONSÁVEL POR ESSE, NÃO PODENDO A REQUERIDA SER RESPONSABILIZADA POR ESSA FRAUDE. POR FIM, SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica da Requerente perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, permitindo que a Requerida estorne os valores depositados na conta da Autora a esse título. Condeno a Requerida a restituir à Autora, de forma simples, o valor de R$4.995,64 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do prejuízo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e de restituição dos valores debitados a título de pagamento das parcelas do empréstimo. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. ’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, APÓS LIGAR PARA NÚMERO DESCRITO NO SMS ENVIADO POR CRIMINOSOS E RECEBER LIGAÇÕES DESSES SUPOSTOS CRIMINOSOS, BEM COMO SE DIRIGINDO AO CAIXA ELETRÔNICO PARA REALIZAR ALGUNS COMANDOS. POR SUA VEZ, O REQUERIDO ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DANOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, A RECORRIDA ACABOU REALIZANDO PROCEDIMENTOS NO QUAL FOI PASSADO SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS INDIRETAMENTE PARA TERCEIROS FRAUDADORES, QUANDO, NO MOMENTO DA LIGAÇÃO, SE DIRIGIU A AGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE E SEGUIU OS COMANDOS FRAUDADORES. CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, UMA VEZ QUE, SEGUIU A ORIENTAÇÃO DOS CIBERCRIMINOSOS NO CAIXA ELETRÔNICO, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, QUE RESULTARAM EM UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 31.266,97, ALÉM DE UMA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO REQUERIDO AFIRME QUE A RECORRIDA DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA EM SEUS DADOS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE FOI REALIZADO UM EMPRÉSTIMO SEM O CONSENTIMENTO DA TITULAR, ALÉM DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA DA CONTA DA AUTORA. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O RECORRENTE DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DA AUTORA.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
AUTOR QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS PARA, RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE A CONSUMIDORA, ORA RECORRIDA E O BANCO RECORRENTE, CONDENANDO ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.497,82 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
(10).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO O RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)